Tribunal: TJSP
Processo: 2251764-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência da Instituição financeira em face da Tutela de Urgência que suspendeu a exigibilidade dos débitos discutidos nos autos, vedado ao réu realizar ou permitir que se realize quaisquer atos de cobrança relativos aos débitos discutidos na ação e que se abstenha de incluir o nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência da Instituição financeira em face da Tutela de Urgência que suspendeu a exigibilidade dos débitos discutidos nos autos, vedado ao réu realizar ou permitir que se realize quaisquer atos de cobrança relativos aos débitos discutidos na ação e que se abstenha de incluir o nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00, por cada ato, que perdurará na forma diária, até que comprovadamente cesse o descumprimento. Concedeu, ainda, o prazo 03 dias para cessar a cobrança, caso já tenha iniciado, limitando as astreintes em R$ 10.000,00 – Agravado que alega a ausência de relação jurídica com a instituição agravante – Pretensão de afastamento ou redução do valor das astreintes que também não comporta acolhimento, bastando à instituição financeira cumprir a ordem judicial para não incorrer no dever de pagar qualquer quantia à parte adversa, eis que o valor da multa deve servir como mecanismo de pressão sobre a vontade daquele que deve cumprir o mandamento judicial – Decisão Mantida – Agravo Desprovido.